Tribunal: TJDFT
Processo: 0732482-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO. COPROPRIETÁRIO. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. MARCO INICIAL. OPOSIÇÃO INEQUÍVOCA.
1. É devida indenização pelo coproprietário que faz uso exclusivo de bem ainda não partilhado, sobre o qual a pessoa privada da posse ou exploração comercial desse detém parcela de propriedade.
2. Tal pretensão se funda justamente no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, uma vez que o coproprietário, privado da utilização do bem, deixa de receber os frutos decorrentes de possível exploração econômica de imóvel, os quais são recebidos unicamente pelo condômino que ocupa exclusivamente o imóvel.
3. Não há que se aguardar o trânsito em julgado do inventário para a imposição da obrigação indenizatória pelo uso exclusivo do bem, dado que a copropriedade sobre esse decorre diretamente da imediata transmissão da legítima aos herdeiros no momento do óbito do inventariado (princípio de saisine).
4. Nos termos do artigo 206, §3o, IV, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão indenizatória decorrente de enriquecimento sem causa.
5. O marco inicial da obrigação indenizatória decorrente do uso do bem coincide com a data em que manifestada, pelo coproprietário, sua oposição inequívoca quanto a ocupação exclusiva do imóvel.
6. Preliminar de prescrição acolhida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.